Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710960-84.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE SOUSA DIAS APELADO: VITERMINO JOSE DA SILVA FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Renato de Sousa Dias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 61318064) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0710960-84.2023.8.07.0005) proposta por Vitermino José da Silva Filho (apelado), julgou procedente a pretensão inicial para condenar o réu/apelante “ao pagamento, a título de reparação por danos materiais, ao montante dos créditos trabalhistas devidos ao autor nos autos 0000228-53.2019.5.10.0018 na data em que operada a prescrição (março de 2022), atualizado desde então e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação no presente feito. Também condeno em danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros legais de mora a partir do arbitramento”. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante postula, em suas razões recursais (ID 61318067), a concessão do benefício da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que, a despeito das alegações do recorrente, inexistem nos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade do benefício aqui tratado (cópia da carteira de trabalho, declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários dos últimos 3 meses e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), consoante art. 99, § 2o, do CPC; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora